Tribunal: TJDFT
Processo: 0738765-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Este Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o atraso injustificado pela construtora autoriza a parte prejudicada a requerer a rescisão do negócio jurídico, com o consequente retorno das partes ao estado em que se encontravam anteriormente à celebração do contrato, o que inclui o dever de indenização das despesas havidas com comissão de corretagem (Acórdão 1669757, 00467015920148070001, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023.).
2. A não comprovação do pagamento dos valores a título de comissão de corretagem, ônus que incumbe à autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, afasta o dever de restituição.
3. O mero descumprimento contratual não é suficiente para atingir um dos direitos de personalidade daquele que sofreu com a inexecução da avença, nos moldes como pactuado. Ausente abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo, tampouco abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação extrapatrimonial.
4. Recurso conhecido e não provido.